Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725813-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: T. R. D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. D. S. D., representada por T. R. D., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0705253-48.2022.8.07.0013, promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 162189958 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à autora monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário do sexo feminino para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados no Estudo de Caso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. Nas razões recursais, a agravante afirma que foi diagnosticada com mielomeningocele, bexiga e intestino neurogênicos, utiliza de cadeira de rodas para locomoção, necessitando de assistência para a condução, além de fazer uso de sonda, tornando-a totalmente dependente para atividades da vida diária. Argumenta que precisa de monitor exclusivo que a acompanhe na escola para que possa efetivamente transpor as barreiras que lhe são impostas, desenvolver suas habilidades e desfrutar de seu direito à educação em igualdade com os demais. Assevera que a lei, especialmente o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, garante apoio técnico por meio de acompanhamento escolar com trabalho individualizado, devendo ser conferida uma interpretação extensiva as normas pertinentes ao tema, de modo a assegurar o direito das crianças com deficiência à educação, tendo por base um sistema educacional com igualdade de oportunidade. Sustenta que o deferimento de monitor exclusivo não resulta em violação dos princípios da legalidade, isonomia, reserva do possível, eis que se trata de seu direito subjetivo, não sujeito à condição, devendo o Estado fornecer o que seja necessário para que a criança com necessidades especiais tenha assegurado o seu pleno acesso à educação. Ressalta que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. Obtempera que a negativa estatal de proporcionar que a agravante tenha acesso a monitor exclusivo na forma indicada por especialista, consoante documentação acostada aos autos, comprometerá o seu aprendizado. Ao final, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar ao requerido que disponibilize monitor exclusivo para acompanhamento da agravante na escola, nos termos do laudo médico colacionado, no prazo de 05 (cinco) dias, fixando-se multa diária. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela recursal deferida, ou que o requerido arque com os custos em estabelecimento particular em que haja o respeito aos direitos conferidos à agravante enquanto não houver profissional capacitado. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 162189958 do processo de referência). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, verifico estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, faz-se necessário o registro de que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios educacionais, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. Cumpre salientar que a educação infantil é direito fundamental de toda criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal. O artigo 208, inciso III, da Carta Magna estabelece que será garantido atendimento especializado a estudantes portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico. Por sua vez, o artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica 84 de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. Ainda sobre o mesmo tema, o artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, (d)e forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Por fim, a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto no 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário, igualmente destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência. Destaca-se, portanto, a existência de inúmeras legislações que versam sobre a educação, elevando-a ao patamar de direito fundamental das crianças, principalmente, daquelas portadoras de deficiência. No caso em análise, verifica-se na documentação constante da exordial da ação originária, ID 141243541, que a menor demanda serviços especializados para apoio à aprendizagem. Vejamos: Dafne nasceu em 05/09/2017 e foi admitida no SARAH em 10/05/2019. Tem diagnóstico de mielomeningocele, bexiga e intestino neurogênicos. Apresenta hidrocefalia compensada com válvula de derivação ventriculo-peritoneal colocada no dia 23/09/2017, aos 18 dias de vida, por Neurocirurgião em Porto-Alegre. Para proteção do trato urinário superior, necessita realizar cateterismo vesical intermitente limpo, cinco vezes por dia e faz uso continuo de oxibutinina, 5 ml de 12/12 horas, por via oral. Não tem controle esfincteriano. Dafne utiliza cadeira de rodas para locomoção e necessita de assistência para a condução da mesma. Necessita de cuidados de terceiros em período integral na escola Mantém acompanhamento periódico no programa de Reabilitação Infantil. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. No estudo de caso da estudante elaborado pela Diretora do CEF 01 do Planalto (ID 162106373 na origem), restou consignada a seguinte conclusão: Devemos considerar a necessidade do acompanhamento e atendimento individualizado da aluna devida (sic) aos laudos médicos apresentados pela família por se tratar de uma criança que depende totalmente de auxílio de um adulto. Dessa forma, a escola neste ano de 2023, foi atendida em parte pela Secretaria da Educação com 2 (dois) monitores e 4 (quatro) Educadores Sociais Voluntários por temos (sic) vários ANEEs muito comprometidos como por exemplo TEA e DMU em nível grave. Para tanto, a aluna necessita de um monitor feminino exclusivo devido ao nível de atenção e intervenção que sua situação requer e consequentemente à sua adaptação acadêmica futura. É consabido que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças portadoras de necessidades especiais à educação de qualidade, por imposição constitucional e infraconstitucional. De igual forma, a menor tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir a prestação adequada, não apenas no que diz respeito ao seu efetivo aprendizado, mas, principalmente, mediante o acompanhamento por monitor especializado que efetivamente corresponda às suas necessidades, a fim de promover a sua evolução emocional, acadêmica e intelectual. No sentido de que menores com deficiência têm o direito de acompanhamento por suporte educacional especializado, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à educação, especialmente das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito social fundamental, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos da Constituição Federal e demais previsões normativas pertinentes. 2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora, portadora de necessidades especiais, atendimento escolar com acompanhamento de monitor/educador. 3. No caso, conforme apontado nos receituários médicos multidisciplinares restou comprovado que o autor é portador de alterações de comportamento (SíndromedoX frágil com transtorno do espectro do autismo), necessitando de adequação curricular em sala de aula. 4. "O discente com deficiência possui o direito público subjetivo ao acompanhamento por monitor, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado, sob pena de o argumento da reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade, conforme estabelece expressamente a Lei no 12.764/2012. (Acórdão 1218366, 07047241920198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1299703, 07028280420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACAO COMINATORIA. DIREITO À EDUCACAO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUTISMO. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o) 3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes. 5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ser portador de transtorno do espectro autista, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo. 6. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Unânime. (Acórdão 1288863, 07016468020208070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. Em parecer de ID 147036105, o Parquet pondera que a criança não tem sido adequadamente atendida pelo serviço público de ensino, pois que a falta do recurso humano adequado prejudica a segurança da criança e a ausência de um Monitor/ESV exclusivo atrapalha o seu desenvolvimento escolar. De outro lado, o ofício de ID 148558347 dos autos de referência informa que, apesar de o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não contar com quantitativo de servidores suficiente para atender todas as demandas dessa natureza, a Unidade de Ensino na qual a aluna está regularmente matriculada conta com disposição de 1 (um) monitor que será orientado a assistir, na medida do possível, com mais apreço a menor. Ademais, no mesmo documento, consta a informação de que a Unidade de Ensino recebeu mais 4 (quatro) educadores sociais voluntários, que poderão ser designados aos alunos que necessitam de atendimento diferenciado. A r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau considerou a importância dos efeitos de uma educação inclusiva para o desenvolvimento da autora. Contudo, o Juízo a quo ponderou que acompanhamento requerido pela autora é desempenhado, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de monitor (servidor de carreira) ou educador social voluntário, sendo inexistente a previsão de professor de apoio e de atendimento exclusivo ao aluno. Dessa maneira, entendeu que a Administração Pública deve disponibilizar à autora monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário do sexo feminino para auxílio em sala de aula. No sentido da inviabilidade de se disponibilizar um monitor exclusivo ao aluno na rede pública do Distrito Federal, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉTICA GRAVE. MONITOR EXCLUSIVO. PROFESSOR ESPECIALIZADO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 205, da Constituição Federal, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Dentre outras providências encartadas no texto constitucional, incumbe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, visando sua plena integração social. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída também das Leis no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - e Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades. 2. De acordo com a Unidade Regional de Educação Básica do Plano Piloto, o aluno está enturmado em Classe Especial com apenas mais um estudante, também diagnosticado com TGD/TEA, na qual leciona professor especializado na educação de estudantes com deficiência, contando com apoio de monitor/educador social voluntário. 3. Apesar da absoluta relevância do relatório médico e dos fatos relatados pelo Agravante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas. A figura do educador ou monitor, como destacado, ainda que não exclusivo, já é realidade no cotidiano de ensino-aprendizagem do estudante, sendo, ao menos nesta análise preliminar, em conjunto com os demais esforços de adequação, suficiente para garantir, minimamente, o acesso a uma educação especial dentro das condições fáticas da conjuntura educacional atual. 4. No caso de provimento dos pleitos arrolados por meio de decisão judicial, a parte Agravante seria atendida em detrimento de outras crianças com deficiência, as quais igualmente demandam atendimento prioritário, já que o quantitativo de educadores sociais voluntários e monitores é norteado por legislação específica, estando todos atualmente distribuídos entre as Unidades Escolares. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1259275, 07046014120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Percebe-se que, em regra, a disponibilização de acompanhamento individual exclusivo por monitor especializado deve atender ao princípio da isonomia, não se permitindo que uma criança seja privilegiada em detrimento de outros alunos que, porventura, venham a necessitar de idêntico acompanhamento. Todavia, o caso da agravante é dessoante da regra geral em razão da gravidade de sua condição, que, reconhecidamente, pela escola, pelo laudo médico e pelo próprio Ministério Público, enseja a necessidade de um acompanhamento exclusivo a fim de se assegurar inclusive a segurança física da criança na escola. Nesse sentido, esta egrégia Corte tem admitido, excepcionalmente, o atendimento por monitor exclusivo do aluno, em situações graves. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÍVEL 2 (MODERADO). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALUNO SUPRIDAS PELA ESCOLA. CLASSE COMUM INCLUSIVA. REALIDADE DE ESCASSOS RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, inciso III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, inciso III), como dever do Estado a garantia de "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino". 2. A concretização do direito social à educação perpassa, inevitavelmente, pela constatação da realidade da conjuntura da educação pública local, de tal modo que a disponibilização de um monitor exclusivo para aluno portador de autismo deve, necessariamente, ser baseada na certeza da imprescindibilidade desse acompanhamento exclusivo. 3. Diante da realidade de parcos recursos humanos, qualquer medida deve visar à racionalização desses recursos na medida em que a localização de um monitor exclusivo ocasiona a impossibilidade de esse profissional acompanhar, simultaneamente, outros estudantes. 4. A disponibilização de assessoria especial, por meio de monitor exclusivo, para alunos da rede pública de ensino, portadores de necessidades especiais, deve ser reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1344903, 07051278520198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso. Portanto, considerando o caso específico da agravante, tenho por consubstanciados os requisitos para a concessão da tutela vindicada, porquanto caracterizada a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável decorrente do fato de que a ausência de um monitor exclusivo possa colocar a sua segurança física na escola em risco, assim como resultar em prejuízo ao seu integral desenvolvimento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à autora monitor exclusivo de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário do sexo feminino para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, anexado em ID 162106373 dos autos de origem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023 às 09:42:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora